Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DECISÃO A credora ELIANE MARINHO BARROS pediu isenção do imposto de renda e que a contribuição previdenciária seja cobrada apenas sobre o valor que exceder dois tetos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A Lei 7.713/88, artigo 6o, incisos XIV e XXI, estabelece que as pessoas físicas portadoras de doenças graves ficam isentas do IRPF somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão ou reforma. O parágrafo 18 combinado com o 21 do artigo 40 da Constituição Federal estabelece que incidirá contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. A credora ELIANE MARINHO BARROS comprovou que é isenta de imposto de renda e que faz jus ao benefício previsto no parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal (id 16669625). Assim, defiro o pedido de isenção de imposto de renda e de incidência de contribuição previdência apenas sobre o montante que supera o dobro do teto dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. Diante do deferimento acima, revogo parcialmente a decisão de id 16165976 apenas em relação à homologação dos cálculos. Por fim, dê-se vistas ao Distrito Federal para tomar ciência de todo o andamento processual e apresentar nova planilha de cálculos levando-se em consideração o deferimento da isenção do imposto de renda e a cobrança da previdência social sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto